Tribunal: TJSP
Processo: 0053709-50.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTÁRIA – Males na coluna – Acidente in itinere – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo laboral a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário – Benefício devido partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença, até a véspera do início de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTÁRIA – Males na coluna – Acidente in itinere – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo laboral a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário – Benefício devido partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada termos do art. 86, §1o e §2o, da lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/1997 – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, não provido o apelo do INSS, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053709-50.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSELITA
APARECIDA BARRETO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.933-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.933
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 (2) Campinas.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Recorrente: Juízo “Ex officio”.
Apelada: Joselita Aparecida Barreto Borges.
Juiz: Gabriel Baldi de Carvalho.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTÁRIA

Males na coluna Acidente in itinere Admissibilidade
Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo
laboral a ensejar a indenização pretendida Ação julgada
parcialmente procedente Sentença mantida Apelo do
INSS e reexame necessário Benefício devido partir do dia
subsequente ao da cessação do auxílio-doença, até a
véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data
do óbito da segurada termos do art. 86, §1o e §2o, da lei no
8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/1997 Juros
de mora contados englobadamente até a citação e, após,
mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Reexame necessário parcialmente
provido, não provido o apelo do INSS, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.933-fv
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Joselita
Aparecida Barreto Borges em face do Instituto Nacional do Seguro
Social
INSS, alegando que as condições agressivas a que esteve
exposta durante o desempenho de sua atividade profissional como auxiliar
de supermercado, além de acidente in itinere sofrido em 19 de junho de
2004, causaram-lhe problemas na coluna e nos membros superiores e
inferiores, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual postula a
concessão de benefício acidentário pertinente à perda suportada, inclusive
por meio de tutela antecipada (fls. 02/26).
O pedido de antecipação de tutela foi deferido pela r.
decisão de fl. 162 para o imediato restabelecimento do auxílio-doença,
tendo o ente público interposto agravo de instrumento (fls. 192/207), o qual
foi dado provimento pelo v. aresto (fls. 284/286), reformando-se a decisão
agravada.
O v. acórdão de fls. 386/387 vo anulou, de ofício, a r.
sentença, inclusive, com retorno dos autos à origem, para que fosse
complementada a prova pericial.
A r. sentença de fls. 460/464, proferida em 21 de agosto
de 2019, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar o réu, à concessão do auxílio-acidente, devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do benefício anterior (18/05/2009), aplicando-se
os índices de correção monetária e juros de mora determinados na fase de
liquidação, considerando-se a suspensão determinada pelo E. STF (Tema
810), anotando que cada parte arcará com metade das despesas do
processo, com isenção legal à autarquia, e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada parte, com a ressalva
do art. 98, § 3o, CPC, diante da justiça gratuita, sem anotação do reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.933-fv
4
necessário.
Apela o INSS em busca a inversão do julgado, alegando
a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente,
requerendo, subsidiariamente, a fixação do termo inicial do benefício a
partir da data da juntada do laudo, a incidência dos índices legalmente
previstos para fins de correção monetária, sendo determinada a adoção do
IGPD-I até 11.08.2006, INPC até 29.06.2009, quando se inicia a vigência
da Lei no 11.960/09, se impondo os índices de oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR art. 7o da Lei no 8.660/93),
sustentando, ainda, que está pendente a modulação dos efeitos do
julgamento no RE 870.947/SE, prevalecendo a aplicação da Lei no
11.960/09, com a incidência da TR na correção monetária dos atrasados
(fls. 467/477), com resposta as fls. 482/486.
É o relatório.
Inicialmente, considero interposto o reexame necessário,
nos termos do art. 496, I do novo Código de Processo Civil e art. 10 da Lei
no 9.469/97 e, por presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso interposto pela autarquia e passo a analisar o seu mérito, bem
como do reexame necessário.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a
autora procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males
indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu em seu laudo a fls. 304/311:
“RESPOSTAS AOS QUESITOS:
Ré (folha 178):
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.933-fv
5
6. Parcial e permanente.
7. Permanente para atividades de deslocamento de peso.
(...)
CONCLUSÃO A autora sofreu acidente no trajeto de trabalho,
desenvolvendo alterações degenerativas e solução de
continuidade em sua coluna de L3 a S1.
(...)
Hoje não pode realizar atividades de deslocamento de peso
e movimentos expressivo de coluna.
Pode desenvolver atividade profissional e áreas com
limitação de esforço físico tais como telefonia, portaria,
vigilância, cargos administrativos.”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que, na linha do asseverado pelo perito, o nexo devidamente
comprovado, no caso, pela emissão da CAT de fls. 119/120, e pela
concessão de auxílio doença, conforme fl. 181, de natureza acidentária.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional da
obreira, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com os membros atingidos.
E nem se diga, ademais, que ela não estaria
incapacitada para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.933-fv
6
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que a autora não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui as restrições físicas salientadas.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.”.
Nesse
contexto,
estando
a
autora
parcial
e
permanentemente incapacitada para o trabalho habitualmente exercido e
presente a relação de causalidade, outro não poderia ser o desfecho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.933-fv
7
demanda senão a concessão do auxílio-acidente, até a véspera do início de
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada nos termos do
art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/1997,
concedida a tutela de urgência, para a estrita finalidade de implantação
imediata do benefício, pois, além da presença dos requisitos ensejadores
da medida, a procedência da ação ora é confirmada em 2o grau.
De resto, observo que, nos termos do art. 86, § 2o, da lei
acidentária, o douto magistrado fixou corretamente o termo inicial do
benefício a partir de 18/05/2009, dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença NB 31/560.109.585-6 (fl. 155), ressalvando-se o que vier a ser
decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos
1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho
de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o
identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância
Superior.
Por outro lado, em relação à verba honorária, diante da
inexistência de irresignação da parte autora quanto à sucumbência
recíproca fixada na r. sentença e para que não incorra em reformatio in
pejus, mantenho o determinado no julgado singular.
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053709-50.2010.8.26.0114 - Campinas - Voto n.o 35.933-fv
8
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
0053709-50.2010.8.26.0114 (2)
Nome do Segurado:
Joselita Aparecida Barreto Borges
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
18/05/2009 (fl. 155)
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao apelo do INSS,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para implantação imediata
do benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia
deste acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do
processo após o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator